Tribunal: TJDFT
Processo: 0732971-16.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0732971-16.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ROBERTO SHEYNE BEZERRA PEIXOTO RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. DESPACHO Diante da preliminar de nulidade suscitada pelo recorrente, ao fundamento de se tratar de "pessoa com deficiência cognitiva acentuada, comunicando-se com extrema dificuldade", remetam-se os autos ao Ministério Público para parecer, inclusive acerca da competência dos Juizados Especiais ao deslinde da demanda. Após, conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito